Tribunal: TJDFT
Processo: 0741442-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AUXÍLIO DA CONTADORIA. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA PASEP. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE ERRO NA ATUALIZAÇÃO DO SALDO E DE RETIRADAS ILÍCITAS. FATOS CONSTITUTIVOS NÃO DEMONSTRADOS. PEDIDO IMPROCEDENTE.
I. A gestão, pelo Banco do Brasil S/A, de conta individual do PASEP, não provém de relação de consumo, mas de determinação legal, a teor do que dispõem os artigos 2o e 5o, caput e § 6o, da Lei Complementar 8/1970.
II. Como regente da relação processual e destinatário principal das provas, o juiz pode se valer do auxílio da contadoria para elucidar a correção ou incorreção da atualização do saldo da conta PASEP, consoante a inteligência dos artigos 149 e 370, caput, do Código de Processo Civil.
III. Não há cerceamento de defesa na hipótese em que o julgamento antecipado do mérito é realizado em conformidade com os artigos 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil.
IV. O saldo da conta PASEP é corrigido segundo o disposto nos artigos 8o da Lei Complementar 7/1970, 5o da Lei Complementar 8/1970, 6o do Decreto-Lei 2.445/1988, 3o da Lei Complementar 26/1975, 10 da Lei 7.738/1989, 7o da Lei 7.959/1989, 38 da Lei 8.177/1991 e 12 da Lei 9.365/1996.
V. À falta de prova de que a atualização do saldo foi realizada em desconformidade com as diretivas legais e regulamentares e que ocorreram retiradas ilícitas, não pode ser acolhido pleito indenizatório deduzido em face do gestor da conta PASEP (Banco do Brasil S/A), consoante a inteligência do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
VI. Apelação conhecida e desprovida.